Tribunal: CARF
Processo: 16327.720629/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720629/2018-64
ACÓRDÃO
1302-007.596 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDIANA SEGUROS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014

ÁGIO REGULARMENTE CONSTITUÍDO E PAGO. INCORPORAÇÃO DE
EMPRESA. DEDUTIBILIDADE. É dedutível ágio efetivamente pago,
regularmente constituído, apurado entre pessoas jurídicas independentes
e com fundamento em expectativa de rentabilidade futura.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 4523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.596 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2018-64
2
RELATÓRIO
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO COMPLEMENTAR

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Composição do Crédito Complementar
1. O presente processo (anos 2013 e 2014) é complementar ao processo 16327.721.12/2014-50
(anos 2009 a 2012). Portanto, trata de constituição complementar de crédito tributário de
IRPJ e CSLL com imputação de Multas de Ofício (75%) e Isolada (50%). O valor atualizado do
crédito complementar é de aproximadamente R$ 52 milhões. O crédito foi assim constituído
originalmente:

Infrações Complementares Constituídas
2. Os Autos de Infração instruídos nos autos abarcam, de forma complementar, infrações (folha
5) relacionadas com Exclusões Indevidas e Multa Isoladas.

FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO FISCAL

3. Em essência, conforme detalhamento contido a partir da folha 28, os fundamentos
detalhados no Relatório Fiscal resumem-se em informações e argumentos do fisco indicados
nos parágrafos que seguem.

ÁGIO – PARCELAS COMPLEMENTARES

4. O Fisco, no mesmo sentido de argumentações contidas no processo original já mencionado,
alega que a Recorrente infringiu o artigo 391 do RIR/99. Tal dispositivo proíbe na esfera
tributária federal amortização de ágio não excepcionado pela legislação (casos de alienação
ou liquidação da participação societária).
Fl. 4524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.596 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2018-64
3
5. Conforme indicado no processo original, o histórico do ágio em análise resume-se nos
seguintes fatos e eventos:

Fl. 4525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.596 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2018-64
4
Empresa Veículo
6. O Fisco no presente processo complementar reafirma que houve utilização de empresa
veículo com o único objetivo de contornar a restrição da legislação tributária para
operacionalizar a dedução da amortização fiscal do ágio, que originalmente estava registrado
na companhia que realizou o investimento.

Laudo de Avaliação
7. O Fisco alega novamente que o Laudo de Avaliação formalizado no negócio é extemporâneo.
Em sua visão não houve cumprimento de requisito legal disposto no artigo 385, §3o do
RIR/99. Como consequência, entende-se que o ágio gerado na operação não é passível de
amortização segundo prevista no artigo 386, inciso II do RIR/99.

PRIMEIRA INSTÂNCIA

PROCESSO ORIGINAL 16327.721.12/2014-50

8. Em decisão de primeira instância relativa a julgamento do processo original da constituição de
crédito houve a seguinte decisão (Acórdão 02-64.072 - 2a Turma da DRJ/BHE):
De fato, o contribuinte tem razão quando alega que apurou prejuízo fiscal e
base negativa de CSLL passíveis de utilização até o limite de 30% no ano
calendário 2012:

Porém, isso não é motivo para o cancelamento do auto de infração, conforme
explicado na análise da preliminar...
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar e julgar procedente em parte a impugnação, mantendo
em parte o crédito tributário exigido, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado.
9. A única parte exonerada em tal decisão é a que segue:
Fl. 4526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.596 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2018-64
5
De fato, o contribuinte tem razão quando alega que apurou prejuízo fiscal e
base negativa de CSLL passíveis de utilização até o limite de 30% no ano
calendário 2012:

Porém, isso não é motivo para o cancelamento do auto de infração, conforme
explicado na análise da preliminar...
10. Conforme indicado, a referida decisão reduziu o crédito somente para efetuar o ajuste
indicado na tabela acima referente a recálculo de prejuízo fiscal.

PROCESSO COMPLEMENTAR - IMPUGNAÇÃO E ACÓRDÃO

11. Discordando do Fisco, visando suspender o crédito complementar constituído, a Recorrente
apresentou Impugnação (folha 3927) em desfavor dos argumentos explicitados no Relatório
Fiscal (folha 28). Em acórdão (folha 4346) de primeira instância houve a seguinte decisão:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos
no sentido de julgar improcedente a impugnação para manter integralmente
as exigências de IRPJ e de CSLL e das multas isoladas de IRPJ e de CSLL, com
respectivas multas e juros.

SEGUNDA INSTÂNCIA

PROCESSO ORIGINAL 16327.721.12/2014-50

Julgamento de Recurso Voluntário
12. Em decisão de segunda instância, exarada através do Acórdão 1301-002.239, houve a
seguinte decisão em relação ao processo original (2009 a 2012) que resultou no presente
crédito tributário complementar (2013 e 2014):
Acordam os membros do Colegiado, (i) por unanimidade de votos, em NEGAR
provimento ao recurso de ofício; e (ii) por maioria de votos, em DAR
provimento ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Flávio Franco
Corrêa e Milene de Araújo Macedo, que negaram provimento.
Fl. 4527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.596 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2018-64
6
13. Segue a ementa da decisão em relação ao ágio ora analisado:

Julgamento de Recurso Especial
14. Em decisão de segunda instância, em sede de Recurso Especial interposto pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), exarada através do Acórdão 9101-003.468, houve a
seguinte decisão em relação ao processo original (2009 a 2012) que resultou no presente
crédito tributário complementar (2013 e 2014):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento...

PROCESSO COMPLEMENTAR - RECURSO VOLUNTÁRIO

15. Discordando das argumentações explicitadas na Decisão de Primeira Instância (folha 4346), a
Recorrente apresentou o presente Recurso Voluntário (folha 4380) invocando, em essência,
tópicos similares a aqueles incluídos na Impugnação (folha 3927). Em tal recurso, há
explicitação de argumentos contrários ao entendimento unânime exarado naquela decisão.
Seguem fundamentos essenciais de alegações interpostas perante este Colegiado.

ÁGIO

16. Reafirma-se que a aquisição ocorreu entre partes independentes, com efetivo fluxo de
recurso, e que o ágio pago foi fundamentado em rentabilidade futura. Defende-se que o
grupo Liberty tem direito a reconhecimento integral do ágio e que a fiscalização não
questionou nenhum dos citados elementos.
17. Alega-se novamente que operação foi de grande relevância e que teve destaque em matérias
jornalísticas nacionais e internacionais. O grupo pretendeu manter a Liberty e a Indiana com
Fl. 4528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.596 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2018-64
7
conselhos de administração diferentes em razão de necessidade de segregação de linhas de
negócio.
18. Reitera-se a defesa de que caso houvesse opção por incorporação de participação societária
adquirida na Indiana, o ágio correspondente passaria a ser considerado como amortizável
para fins fiscais e sua contrapartida dedutível quando da apuração do lucro real e do lucro
líquido.
19. Reafirma-se que tal hipótese não foi adotada pelo grupo, pois, pelo fato de a Recorrente e a
Liberty atuarem em segmentos diferentes o grupo optou por manter a Indiana separada das
demais entidades seguradoras operacionais do grupo.
20. Repete-se a alegação de que a LBP não poderia ser considerada mero veículo de passagem e
não foi constituída somente para gerar ágio dedutível. Além de haver claras razões
empresariais para se manter segregada a nova empresa adquirida no Brasil, a LIB estava
legalmente impedida, por limitações regulatórias da Superintendência de Seguros Privados
("SUSEP"), de incorporar ou de ser incorporada pela Requerente, como então exigia a Lei
9.532/97.
21. O ágio estava devidamente fundamentado e calculado desde antes da conclusão da aquisição.
não seria razoável supor que uma empresa do ramo de seguros, controlada por companhia
aberta no exterior, aceitaria pagar a terceiros não-relacionados mais de R$ 250 milhões sem
que houvesse minimamente uma análise prévia a respeito das condições de mercado, do
valor econômico desses investimentos e da rentabilidade futura correspondente.

MULTA ISOLADA

22. Com relação às multas, alega-se novamente impossibilidade de aplicação de multa isolada de
50% concomitantemente com multa de ofício de 75%, sobretudo após o encerramento do
ano-calendário.

JUROS SOBRE MULTA

23. Da mesma forma, defende-se ilegalidade de cobrança de juros sobre multa. Na visão da
Recorrente há impossibilidade de incidência de juros Selic sobre valores constituídos de ofício.

É O RELATÓRIO.

Fl. 4529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.596 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2018-64
8

VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

20. Nos termos do Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos
de admissibilidade. Conforme Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf), aprovado pela Portaria MF 1.634/2023, a matéria objeto do Recurso está
contida na competência da Primeira Seção de Julgamento.

MÉRITO

21. Conforme indicado no Relatório, este processo é complementar ao processo original. De fato,
o único e fundamental litígio essencial refere-se à possibilidade ou não de utilização de
empresa veículo no caso ora estudado.
22. Quanto a tal possibilidade, esta turma já tem posição firmada quanto à matéria. Por
concordar com as diretrizes das razões explicitadas no Recurso Voluntário do processo
original, tomo o conteúdo daquela decisão como minhas razões de decidir:

Fl. 4530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.596 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2018-64
9

Fl. 4531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.596 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2018-64
10

Fl. 4532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.596 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2018-64
11

Fl. 4533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.596 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720629/2018-64
12
CONCLUSÃO

23. Diante das razões explicitadas, voto por considerar procedente o recurso voluntário. Portanto,
o crédito complementar constituído deve ser cancelado.

É O VOTO.

Assinado Digitalmente
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Fl. 4534
DF CARF MF
Original